Tribunal: STF
Processo: Súmula 349
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 349

●Natureza do depósito para o FGTS e a prescrição prevista na Súmula 349Senhor Presidente, para se saber qual é o prazo em que prescreve o direito de exigir o depósito para o F.G.T.S -Lei 5.107/1966eDecreto 5.980, de 20.12.66- é preciso antes saber a natureza deste depósito, previsto na segunda parte do inciso XIII do art. 165 da Carta pretérita e no art.7º, III, daConstituição Federal. Com efeito, pelo menos três correntes se formaram a respeito: tem natureza tributária, com prazos de decadência e prescrição de cinco anos, arts. 173 e 174 doC.T.N.; tem natureza de salário e prescreve em dois anos, art. 11 daC.L.TeSúmula 349; ou tem a mesma natureza de salário, mas prescreve em trinta anos, por se lhe aplicar o prazo de prescrição das contribuições previdenciárias ou das importâncias devidas à Previdência Social - e não ao empregado - como prescreve o § 9º do art. 2º daLei de Execução Fiscal,Lei 6.830, de 22-9-80(...). Entretanto, a posição atual desta Corte é a que foi fixada no julgamento doRE 100.249-SP, re. para o Acórdão Min. NÉRI DA sILVEIRA, julgado no Plenário no período de 1984 a 1987, RTJ 136/681, onde se decidiu que "as contribuições para o FGTS não se caracterizam como crédito tributário ou contribuições a tributo equiparáveis" e que "os depósitos do FGTS pressupõem vínculo jurídico, com disciplina no Direito do Trabalho" para concluir que a prescrição ocorre em trinta anos, a teor do art. 144 da L.O.P.S, como se fosse importância devida a instituição de previdência; neste julgamento não foi discutida a questão de que o vínculo jurídico submetido ao Direito do Trabalho tem disciplina sobre a prescrição expressamente prevista no art. 11 daC.L.T. e naSúmula 349.[RE 119.590, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 22-11-1994,DJde 7-12-2000.]

[]